Tribunal: TJMT
Processo: 1006717-95.2022.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006717-95.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERRI VANI GUIZZO - CPF: 930.772.629-91 (EMBARGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.789.121/0004-70 (EMBARGANTE), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL - CPF: 286.210.258-09 (ADVOGADO), JERRI VANI GUIZZO - CPF: 930.772.629-91 (EMBARGANTE), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.789.121/0004-70 (EMBARGADO), RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL - CPF: 286.210.258-09 (ADVOGADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDA NA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão

que, ao negar provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, majorou em 2% os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao não esclarecer o critério de apuração dos honorários de sucumbência, em especial se deveria prevalecer o critério proporcional da sentença de origem.

III. Razões de decidir

A sentença fixou honorários advocatícios de forma proporcional à sucumbência: (i) condenação do autor ao pagamento de 10% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes (indenização por danos materiais) e (ii) condenação da ré ao pagamento de 10% sobre o valor do pedido julgado procedente (restituição da quantia de R$ 176.604,00).
O acórdão embargado, ao majorar os honorários em 2%, não alterou a proporcionalidade originária, mas apenas aplicou o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“
A majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC não afasta o critério de proporcionalidade fixado na sentença, devendo a verba sucumbencial incidir sobre as bases delimitadas em primeiro grau”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Albaugh Agro Brasil Ltda.
, insurgindo-se contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes e lhes negou provimento, mantendo, em essência, a sentença de parcial procedência.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que subsiste obscuridade quanto ao
critério de apuração dos honorários sucumbenciais
, especialmente após a majoração determinada pelo acórdão.

Aduz que, em primeira instância, os honorários foram fixados proporcionalmente à sucumbência de cada parte, sendo o autor Jerri Vani Guizzo condenado ao pagamento de 10% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes, e a ré Albaugh condenada a 10% sobre o montante dos pedidos julgados procedentes.

Sustenta, contudo, que o v. acórdão, ao majorar os honorários em 2%, não teria explicitado se tal majoração deveria incidir sobre os mesmos critérios estabelecidos pelo juízo
a quo
ou se deveria ser calculada exclusivamente sobre o valor atualizado da condenação ou, na sua ausência, sobre o valor integral da causa.

Defende, ainda, que a intenção deste órgão colegiado foi apenas
majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, sem alterar o critério já fixado em primeira instância, razão pela qual se faz necessária a devida integração do julgado, a fim de evitar interpretações divergentes e assegurar a coerência entre as decisões de primeiro e segundo graus.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos Embargados.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Cinge-se a controvérsia, posta em mesa, em verificar a existência de obscuridade no acórdão embargado, que, ao negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, determinou a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixando que o acréscimo de 2% deveria incidir sobre o “valor atualizado da condenação ou, na sua ausência, sobre o valor da causa”.

A embargante sustenta que o
decisum
colegiado incorreu em obscuridade quanto ao critério de cálculo da verba honorária, porquanto a sentença de primeiro grau fixara os honorários advocatícios de forma proporcional à sucumbência de cada parte. Assim, a dúvida se instaura em saber se a majoração de 2% determinada pelo voto condutor manteve a proporcionalidade estabelecida na sentença ou se, diversamente, teria alterado a base de cálculo da verba sucumbencial.

Com razão a Embargante.

É certo que o art. 1.022, I, do CPC, autoriza a oposição de embargos de declaração quando houver, na decisão recorrida, obscuridade a ser sanada. No caso, o acórdão, ao majorar os honorários advocatícios, não explicitou de forma suficiente o critério de apuração da verba, o que gera margem a interpretações distintas e conflitantes, ensejando, portanto, a necessidade de integração.

Com efeito, a sentença de origem fixou honorários advocatícios
proporcionalmente à sucumbência
, de modo que: (i) o autor
Jerri Vani Guizzo
foi condenado ao pagamento de 10% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes, notadamente a indenização por danos materiais decorrente da suposta diferença de preço na aquisição de herbicida; e (ii) a ré
Albaugh Agro Brasil Ltda.
foi condenada ao pagamento de 10% sobre o valor dos pedidos julgados procedentes, consistente na restituição da quantia de R$ 176.604,00, reconhecida em razão da prática abusiva de venda casada.

Nesse contexto, ao majorar os honorários em 2% no acórdão embargado, o colegiado não alterou a proporcionalidade estabelecida na sentença, mas apenas promoveu o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC, observada a mesma base de cálculo.

Assim, resta claro que os honorários devem incidir sobre os valores já delimitados em primeira instância, portanto, (i) sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes, quanto ao autor Jerri Vani Guizzo (danos materiais), e (ii) sobre o valor da condenação fixada em R$ 176.604,00, quanto à ré Albaugh Agro Brasil Ltda., mantida a distribuição proporcional da sucumbência.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, sem efeitos infringentes.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025